Tribunal: TJPA
Processo: 0820345-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820345-25.2021.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO KLEBER DA SILVA RODRIGUES, CARLOS KLEITON DA SILVA RODRIGUES, CARLOS KLEVERSON DA SILVA RODRIGUES, CARLA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES, RODRIGO DI CARLO SILVA RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

2- Conforme decidido anteriormente, em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o beneficiário se encontrar em período de carência, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998, constituindo-se, assim, em falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, os quais, arbitrados pelo juízo de origem, em R$ R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) se mostra até aquém dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes; todavia, não havendo insurgência da parte adversa, deve ser mantido.

3- Em relação aos juros de mora, havendo mudança de posicionamento da Turma Julgadora, deve ser alterado, mas não acolhendo os argumentos da agravante, porém, de ofício, modificado, aplicando-se a Taxa Selic, que, em se cuidando de relação contratual, deve incidir a partir da citação.

4- Ademais, as
astreintes
, diante de seu caráter patrimonial, deve ser transmitida aos herdeiros e sucessores do autor falecido. Precedentes do STJ.

5- Recurso conhecido e desprovido, e, de ofício, alterados os juros de mora e a correção monetária, a fim de que seja aplicada a Taxa Selic.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DAS APELAÇÕES CÍVEIS N° 0820345-25.2021.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADOS/APELANTES/APELADOS: ALBERTO KLEBER DA SILVA RODRIGUES, CARLOS KLEITON DA SILVA RODRIGUES, CARLA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES e RODRIGO DI CARLO SILVA RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra a decisão monocrática, sob o ID n. 13338104, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA RÉ. CARÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA.

NEGATIVA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MONTANTE FIXADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DOS AUTORES HERDEIROS.
ASTREINTES
. MORTE DO AUTOR. CARÁTER PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

1- Em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o beneficiário se encontrar em período de carência, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998.

2- Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, por consequência, há a responsabilidade do plano de saúde pelos danos morais sofridos pela parte autora.

3- Em relação ao valor da indenização, esta deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor, estendendo-se, inclusive, no caso de morte do autor, aos seus herdeiros. E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor fixado R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) se mostra até aquém dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes; todavia, não havendo insurgência da parte adversa, nesse sentido, deve ser mantido; bem como, no que se refere à incidência dos juros de mora, deve contar a partir da citação, conforme precedentes do STJ.

4- As
astreintes
devem incidir, no caso de descumprimento de ordem judicial, e, ainda que haja a morte do autor da ação, em se cuidando a multa de matéria de caráter patrimonial, deve ser transmitida a seus herdeiros e sucessores.

5- Recurso da ré conhecido e desprovido. E recurso dos autores conhecido e provido, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e do art. 133 do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 13785161, a agravante repisou os mesmos argumentos apresentados em sede de Apelação Cível, alegando, assim, a inexistência de ato ilícito, diante do estrito cumprimento do disposto na Lei n. 9.656/1998 e nas resoluções normativas da ANS, bem como a ausência do dano moral, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado; e que os juros deveriam contar a partir do arbitramento.

Acrescentou apenas, no presente recurso, em face do provimento da Apelação Cível da parte autora, que as
astreintes
não seriam transmissíveis aos herdeiros do falecido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID n. 14204376.

Instado a se manifestar, a teor do art. 75 do Estatuto do Idoso, o
parquet,
sob o ID n. 16168573, entendeu pela inexistência de previsão legal para a sua atuação, no caso em apreço.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme decidido anteriormente, em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998; constituindo-se em falha na prestação do serviço.

Eis os termos da decisão agravada:

“Pois bem, a relação estabelecida entre as partes é considerada de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.’

In casu,
em se cuidando de operadora de plano de saúde, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sendo oportuno ressaltar que a maioria dos ajustes celebrados entre usuários e prestadoras de serviços de assistência à saúde ocorre por contratos de adesão, atraindo, assim, a incidência do art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

‘Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

...

‘§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo

sua imediata e fácil compreensão.’

Ademais, tal como previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais passam a ser interpretadas de forma favorável ao consumidor,
in verbis:

‘Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.’

E, tratando-se de relação de consumo, deve-se ter em mente a nulidade das cláusulas abusivas, que ofendam ou restrinjam direitos fundamentais, como o acesso à saúde, aqui discutido, conforme o art. 51, inciso IV, §1º da Lei Consumerista, senão vejamos:

‘Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,

ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou

equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o

interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.’

Por outro lado, a Lei nº 9.656/1998 estabelece disposições a respeito de planos e seguros privados de assistência à saúde, prescrevendo em seu art. 11, a respeito da proibição de exclusão de cobertura de doenças e lesões preexistentes, porém prevendo prazo de carência, assim
:

‘Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de

que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente,

até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS.’

Cito, ainda, o art. 12 da citada lei:

‘Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

...

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;’

...

É certo que os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

No presente feito, verifico dos documentos anexados aos autos (Id. 12272402) que o autor, na data de 13/03/2021, encontrava-se com o quadro agravado em decorrência da COVID-19, sendo que estava com os seus pulmões altamente comprometidos, sendo solicitada internação pela médica atendente, o que teria sido negado pela operadora do plano de saúde, diante da necessidade de cumprimento do prazo de carência.

Ademais, anoto que, na petição sob o ID n. 12272548, fora informado o falecimento do autor, ocorrido na data de 27/03/2021, constando na certidão de óbito, como causa da morte, ‘PNEUMONIA, INSIFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, SUSPEITA DE COVID, INJÚRIA RENAL AGUDA DIALÍTICA, ENFISEMA PULMONAR”, situação que somente

veio a corroborar o fato de que havia emergência na internação do paciente, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, cuja cobertura fora negada pela operadora do plano de saúde, trazendo danos aos direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana.

...

Desse modo, em se tratando de procedimento de emergência, qualquer carência ou cobertura parcial temporária deverá ser afastada, nos termos do mencionado art. 12 da Lei n. 9.656/1998.”

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE ESTÔMAGO E ESÔFAGO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) INOPONÍVEL AO CARÁTER PERMANENTE E URGENTE DO TRATAMENTO NECESSITADO PELA PARTE AGRAVADA, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie, verifica-se que a parte autora/agravada é portadora de neoplasia maligna no estomago e esôfago, necessitando, indubitavelmente, de tratamento urgente e específico, recomendado por médico especialista, conforme consta nos autos, inclusive cooperado à própria parte agravante, eis porque a imprescindibilidade de assegurar um tratamento ágil e efetivo, justificando a tutela antecipada conferida, nos

termos da jurisprudência do STJ. Na espécie, verifica-se que a parte autora/agravada é portadora de neoplasia maligna no estomago e esôfago, necessitando, indubitavelmente, de tratamento urgente e específico, recomendado por médico especialista, conforme consta nos autos, inclusive cooperado à própria parte agravante, eis porque a imprescindibilidade de assegurar um tratamento.” (2563916, 2563916, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-12).

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÂO DE STENT CIRURGICO. RICO DE VIDA DO AUTOR. RECUSA NO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CPT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). A RECUSA DA APELANTE EM DAR COBERTURA ÀS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS PROCEDIMENTOS SE AFIGURA ABUSIVA E ILEGAL, CONSIDERANDO QUE O CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO FOI ATESTADO POR MÉDICO DO HOSPITAL CONVENIADO AO PLANO. A NEGATIVA DE COBERTURA É MANIFESTAMENTE ILÍCITA. SEQUER A ALEGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PODE SER ACEITA, POIS NO CASO DE RISCO À SAÚDE, COMO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, NÃO SE PODE RECUSAR OU MESMO LIMITAR O PERÍODO DE INTERNAÇÃO, CONSTITUINDO PRÁTICA ABUSIVA, FUNDADA NO ABUSO DO PODER ECONÔMICO EM DETRIMENTO DA DEFESA E DO RESPEITO AO CONSUMIDOR. O DANO MORAL A SER REPARADO DIZ RESPEITO À ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO SOFRIDAS PELO RECORRIDO COM A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO, VENDO-SE OBRIGADO A RECORRER AO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), MESMO PAGANDO PELO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUDO ISSO, ALIADO AO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, CERTAMENTE LHE GEROU ABALOS PSICOLÓGICOS. VALO ARBITRADO CORRETAMENTE. APELAÇÃO NÃO SE PRESTA A PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS, O QUE TEM CABIMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (2018.02637587-73, 193.072, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03).

Nesse sentido, diante da ocorrência de ato ilícito, em razão de a agravante ter negado tratamento emergencial que deveria oferecer cobertura, é justa e adequada a condenação imposta.

Assim, caracteriza-se falha na prestação do serviço; e, por consequência, há a responsabilidade do plano de saúde pelos danos morais sofridos pela parte autora, cuja fixação deve atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reparando o dano sofrido, a fim de compensar a dívida pelo sofrimento suportado em razão de conduta inadequada, estendendo-se, inclusive, em caso de morte, a seus herdeiros.

Desse modo, cito excerto da decisão agravada,
in verbis
:

“E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor fixado de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) se mostra até aquém dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes; todavia, não havendo insurgência da parte adversa, nesse sentido, deve ser mantido; bem como, em relação à incidência dos juros de mora, deve contar a partir da citação, conforme precedentes do STJ,
in verbis
:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO

DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEPSE E DESIDRATAÇÃO GRAVE. IDOSO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, presente a dialeticidade recursal, o agravo em recurso especial se mostra apto ao conhecimento. 2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019). 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1935593 PE 2021/0235256-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de

Publicação: DJe 24/02/2022).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA - JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTERDE URGÊNCIA PRESCRITA PELO MÉDICO QUE ASSISTE APACIENTE - JUSTIFICATIVA DO DEFERIMENTODA TUTELA DE URGÊNCIA AINDA QUE NO PERÍODODECARÊNCIADO PLANO – NEGATIVA – CONDUTA ILICITA DA REQUERIDA/AGRAVANTE – INDENIZAÇÃO EM DANO MORAL – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão agravada, que julgou parcialmente o mérito da demanda, nos termos do art. 356, II, do CPC e, condenou a requerida/agravante ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte requerente, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (janeiro/2019), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão. 2. Observa-se que o referido negócio jurídico se encontra regulamentado pela Lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

3. In casu, verifica-se da prova documental acostada aos autos principais, notadamente do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (ID 8714514 – Autos de origem), a plausibilidades do direito invocado, uma vez que se trata de paciente renal crônica não diabética, com dor isquêmica de repouso no pé direito, necessitando de internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, onde a agravante negou a cobertura, infringindo direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da autora.

4. Desse modo, faz-se necessário observar que a Lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, em seu artigo 35-C, prevê que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado.

5. Destarte, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que a autora se encontrava em situação de emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar, ante o quadro de piora apresentado, expressamente declarado no laudo médico anexado aos autos pela autora (ID 8714514 – Autos de origem).

6. É certo que os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro, no

entanto, devem obedecer às normas específicas e a urgência ou emergência de cada caso.

7. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as operadoras de planos de saúde não podem estabelecer períodos de carências para atendimentos emergenciais ou de urgência, devendo realizar o atendimento após respeitado o prazo mínimo de 24 horas da contratação do plano.

8. Dessa forma, o que se vê no caso em testilha é que a conduta da requerida/agravante ocorrera de forma abusiva e

ilícita, tendo em vista que, consoante farta documentação apresentada nos autos pela autora/agravada, sua internação hospitalar fora motivada por razões de urgência.

9. No que tange ao dano moral, sabe-se que a doutrina e a jurisprudência majoritárias se alinham no sentido de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito, caracterizando-se
in re ipsa
.

10. Assim, o valor da reparação e punição deve observar a situação econômica das partes envolvidas, a gravidade do dano e o tríplice escopo da reparação: indenizatório, punitivo e pedagógico, evitando enriquecimento ilícito, e por um lado, desestimulando a reiteração da prática ilícita.

11. Outrossim, diante da ausência de impugnação da parte requerida/agravante no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, mantendo o valor da condenação arbitrada pelo Juízo de origem.

12. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
IMPROVIDO.’ (
TJ-PA 08109247520208140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/07/2022,

2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022).

Ademais, no que se refere à impossibilidade de transmissibilidade do valor das
astreintes
aos herdeiros do falecido, consigno trecho da decisão agravada, senão vejamos:

“Com efeito, o art. 537 do CPC preleciona o seguinte:

“
Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042.

(Revogado)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Nesse sentido, a multa imposta, no caso de descumprimento de decisão judicial, é devida desde o dia em que se configurar a ausência do implemento do
decisum
; e revestindo-se de caráter patrimonial, deve prevalecer ainda que tenha ocorrido a morte do autor da ação, passando o direito ao seu percebimento a seus herdeiros e sucessores.”

Cito, assim, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a multa diária fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer apresenta caráter patrimonial; e que, em que pese o caráter personalíssimo da pretensão principal, deve-se reconhecer a transmissibilidade aos herdeiros da respectiva obrigação de caráter pecuniário:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde. 3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros. 5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros. 6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros. Julgados: AgInt no AREsp 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015. 9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018). 10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário. 11. Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária. 12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora. 13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais. 14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.139.084/SC, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.)”

No que se refere aos juros de mora, destaco que há novo entendimento da Turma Julgadora, pelo que não deve ser acolhido o argumento da agravante; mas deve ser alterado, de ofício, para que seja aplicada a Taxa Selic.

Coadunando a esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CABIMENTO NAS INDENIZAÇÕES CIVIS. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DE JECI SILVEIRA DE BARCELOS DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da aplicabilidade da Taxa Selic não implica em violação da coisa julgada. 2. O pedido de aplicação da Taxa Selic já pressupõe a inclusão dos juros e da correção monetária, não ocorrendo julgamento extra petita. 3. A Taxa Selic é aplicável, também, às indenizações civis. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. “(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas LHE NEGO PROVIMENTO, e de ofício, modifico a incidência para que seja aplicada a Taxa Selic, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/04/2024